Tribunal: TJPA
Processo: 0826113-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826113-97.2019.8.14.0301

APELANTE: M P NOBRE RECICLAGEM DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI - ME

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0826113-97.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: M. P. NOBRE RECICLAGEM DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI - ME

ADVOGADO: ANDRÉ ARAUJO FERREIRA - OAB/BA 17.847

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES –OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA E QUITAÇÃO TOTAL DAS MENSALIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PENDENTE. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por M P NOBRE RECICLAGEM DE PLASTICOS E PAPEL EIRELI ME, objetivando a reforma da Sentença de id. 11607157, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada.

Consta da petição inicial (id.

11607094) que a parte autora teve o seu consumo de energia elétrica elevado indevidamente, de R$ 30.000,00 para R$ 56.102,31, em razão do medidor está adulterado. Motivo pelo qual ajuizou a ação competente (processo nº 0850400-61.2018.8.14.0301) para questionar os valores cobrados, onde foi deferido o pedido liminar para que fosse bloqueadas as cobranças questionadas, bem como, celebrou um contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica com a empresa ECEL - ELÉTRON COMERCIALIZADORES DE ENERGIA, onde lhe foi exigido a Certidão de adimplência e Quitação Total das Mensalidade de Energia Elétrica a ser expedida pela concessionária requerida (Equatorial), a qual se recusou a fornecê-la.

Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado à reclamada, providenciar a expedição da certidão de adimplência e quitação das mensalidades em seu nome, enquanto que, no mérito, buscava a condenação da requerida em danos morais e materiais na modalidade lucros cessantes.

Em Sentença proferida no id. 11607157, o Juízo sentenciante julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que no momento da requisição da certidão (janeiro de 2019), a aurora se encontrava em débito perante a concessionária requerida.

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso de apelação no id. 11607160, onde em apertada síntese alega que ao invés de receber a Certidão requerida, a Apelada enviou comunicado de inadimplemento referente a um débito no montante de R$147.901,42 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e um reais e quarenta e dois centavos), sendo que tal valor dizia respeito às faturas dos meses de JULHO/2018, SETEMBRO/2018 e NOVEMBRO/2018, justamente àquelas que se encontravam bloqueadas liminarmente pelo Poder Judiciário.

Sustenta que a mudança de categoria de cativa para livre e a celebração do contrato em questão oportunizaria a Recorrente a realizar uma economia considerável nas suas finanças, mas não conseguiu celebrar o contrato de compra de energia elétrica porque a Equatorial (antiga CELPA) não emitiu documento essencial.

Afirma que o processo nº 0850400-61.2018.8.14.0301, que tramitou na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, não teve sentença resolutiva de mérito, porque as partes firmaram acordo em audiência, onde a recorrida concedeu um desconto de mais de R$ 100.000,00 nos valores cobrados.

Aduz ainda que a suposta inadimplência, só aconteceu porque a concessionária de energia elétrica praticou ato ilícito cobrando valores indevidos em face da consumidora Recorrente. Ao final pugna pelo provimento do apelo para se julgar procedente os pedidos de danos morais e materiais sofridos pela autora.

A parte ré apresentou contrarrazões no id.

11607164, onde pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve recusa indevida no fornecimento de certidão de adimplência e quitação das mensalidades em seu nome, a qual impossibilitou-lhe de contratar energia elétrica mais barata, causando-lhe danos moral e patrimonial.

No caso dos autos, embora estivesse em discussão quais seriam os valores devidos de algumas das faturas de energia elétrica da empresa autora junto a concessionária de energia elétrica, restou incontroverso que existiam débitos pendentes.

Desse modo, não há se falar em adimplemento da obrigação e muito menos quitação do débito, eis que, uma vez pendente algumas faturas, não se pode exigir a pretendida certidão de quitação de débitos.

Assim, não tendo sido quitados todos os consumos de energia elétrica (ainda que determinado à requerida que se abstivesse de efetuar qualquer corte de energia elétrica referente às faturas reclamadas), não há se falar em expedição de certidão negativa de débito em favor da compradora.

Deste modo, afigura-se lícito o proceder da ré, de recusar à autora a declaração de quitação de débitos das mensalidades em seu nome, não havendo que se falar de responsabilidade civil como consequência desse fato.

Portanto, havendo débito pendente perante a concessionária, mesmo sendo discutida a dívida judicialmente, a empresa autora somente faria jus à certidão de quitação de débito, caso tivesse garantido o juízo, com o necessário depósito da sua quantia, o que não foi observado nos autos.

Além disso, caberia a parte autora, caso não pudesse ou não quisesse disponibilizar os valores cobrados pela empresa demandada, ter requerido via judicial, a dispensa da apresentação da certidão de quitação de débito para celebração do contrato com outra empresa fornecedora de energia elétrica, até a resolução de mérito da demanda onde se discutiam os valores exigidos pela concessionária requerida, de modo a possibilitar a contratação, sem ofender o exercício regular do direito da empresa demandada.

Neste sentido, não é sensato que a certidão de quitação de débito fosse fornecida, enquanto havia débito pendente, ainda que os valores estivessem sendo discutidos judicialmente.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA),

de

de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024